Tribunal: TJES
Processo: 0000358-79.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-79.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MARIANO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da violência doméstica, à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto. A condenação foi baseada em agressões físicas cometidas contra sua ex-esposa, consistentes em apertões no braço que resultaram em lesões corporais.
2. A defesa busca a absolvição do réu sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se as provas documentais e testemunhais apresentadas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ou se há dúvidas que justifiquem a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade das lesões corporais restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 05/07, pelo Auto de Exame de Lesões Corporais de fl. 09 e pela fotografia à fl. 10, que demonstram as lesões sofridas pela vítima no braço, consistentes em marcas de apertões, corroboradas pelo relato da vítima.
5. A autoria é igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima, tanto em sede policial (fls. 14/15) quanto em juízo (mídia no id. 9193652), nos quais detalhou as agressões físicas e ameaças sofridas. As declarações da vítima são firmes e harmônicas com o restante das provas, o que confere credibilidade ao seu relato.
6. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso. A jurisprudência reconhece que, nesses casos, a palavra da vítima é elemento probatório idôneo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048).
7. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e não encontra respaldo nas demais provas dos autos. A tentativa de desqualificar as alegações da vítima carece de fundamento probatório, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilização penal.
8. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
não se justifica, pois as provas são robustas e suficientes para sustentar a condenação, não havendo dúvidas que favoreçam o réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; STJ, AgRg-AREsp 2.262.678.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000358-79.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MARIANO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO GUIMARAES NUNES, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José
Mariano de Souza
, inconformad
o
com a
s
entença
proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz no id. 9193650
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
2v
,
in verbis
:

Depreende-se dos autos que a vítima foi casada co
m
o denunciado durante 14 (quatorze) anos, ate o momento que não quis mais residir ou relacionar-se co
m
o mesmo.

A vítima compareceu em Delegacia de Polícia para relatar que recebe u
m
auxílio voluntário de R$ 500,00 (quinhentos reais) do denunciado (declaração de fl. 06), todo dia dez de cada mês, haja vista que não resid
i
a mais co
m
o mes
m
o e não tinha corno arcar co
m
as suas contas.

Relata que o acusado lhe enviou o referido valor acordado no primeiro
m
ês, mas depois cessou
o
pagamento que havia se obrigado a realizar.

Assi
m
, na data e local supracitados, a v
ítim
a se encontrou co
m
o denunciado para cobrar R$ 400,00 (quatrocentos reais) do aluguel, mo
m
ento em que o denunciado colocou a declarante contra a parede e ficou apertando seu braço co
m

m
uita força (fotos da lesão a fl. 08).

Alé
m
disso, ameaçou-lhe, falando que iria "apertar naquele lugar", porque lá, ninguém iria "ver o que ele tinha feito".

Por razão do ocorrido, a vítima imediatamente se dirigiu a Delegacia de Polícia. A agressão sofrida pela vítima causou-lhe ofensa a integridade corporal, conforme auto de lesões corporais complementares de fl. 07.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
o réu
nas sanções do
art
igo

129, §
13
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 9193656
, a defesa
requer

a absolvição
do apelante
, ao fundamento de ausência de provas
produzidas
suficientes para a condenação
,
com amparo no
artigo 386,
inciso
VI
I
, do Código de Processo Penal.

Demonstrad
os resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado
às
fls.
05/0
7
, do
Auto de Exame de Lesões Corporais Complementares à fl. 09, e da fotografia à fl. 10
,

que atestam lesões no braço da vítima, praticados pelas mãos do próprio agressor.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
s.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Vilma Viana Ferreira, constante às fls. 14/15, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

QUE o acusado pediu o divórcio para a declarante depois de 14 anos juntos; QUE a declarante disse que não queria
m
ais morar na mes
m
a casa que o acusado; QUE a declarante disse que queria que dividisse a casa, que ela ficaria co
m

m
etade e ele
m
etade; QUE não pode ser feito isso, por que a casa em que eles moravam era de herança do acusado, não podendo fazer a divisão; QUE a declarante então pediu para o acusado lhe dar uma pensão, já que ela não teria corno pagar as despesas sozinhas; QUE o acusado iria
l
he ajudar co
m
o valor de R$500,00 (quinhentos rea
i
s) ate o dia 10 de cada
m
ês para ajudar a declarante; QUE o acordo foi feito e registrado em cartório, confo
rm
e consta em anexo ao
i
nq
ué
rito; QUE a declarante saiu de casa; QUE o pri
m
eiro
m
ês o acusado
l
he mandou o valor acordado; QUE depois disso o acusado não
l
he mandou mais o valor acordado; QUE a declarante está sobrevivendo por que sua mãe est
á

l
he ajudando; QUE na data em que o acusado
m
achucou o braço da declarante, havia ido a casa do acusado cobrar apenas os R$400,00 (quatrocentos rea
i
s) do aluguel; QUE o acusado não gostou dela ter ido ate a sua casa;
QUE o acusado colocou a declarante na parede e ficou apertando o braço da declarante
; QUE o acusado ainda falou co
m
a declarante que ele
i
a apertar naquele lugar, por que
lá
, ninguém iria
vê
o que ele tinha feito; QUE a declarante saiu da casa do acusado e veio direto na delegacia registrar o boleti
m
de ocorrência; QUE a declarante não pediu a Medida Protetiva por que não achou necessário; QUE a declarante fez o exame de lesão corporal conforme foi encaminhada; QUE quando a declarante chegou no UPA tomou u
m
re
m
édio e foi indicada a colocar uma compressa de gelo no braco;
[...].

Posteriormente
,
em juízo
(mídia no id. 9193652), a vítima ratificou toda a declaração anteriormente prestada, ressaltando que no dia dos fatos, em razão da ofendida ir até a casa do réu cobrar o pagamento do aluguel, o acusado a colocou contra a parede violentamente, apertando sua mão contra o corpo da vítima, deixando os cortes com marcas das unhas nos braços da ofendida.

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
Auto de Exame de Lesões Corporais Complementares à fl. 09, e fotografia à fl. 10
,

que atestam lesões no braço da vítima, praticados pelas mãos do próprio agressor.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM R
ECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Portanto, a negativa de autoria
apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, evidenciando-se como mera tentativa de se esquivar da repressão penal pelo crime por ele praticado.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o,
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova
documental e
m conjunto com
as declarações harmônicas da vítima
devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Dessa forma
,
tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
José Mariano de Souza

pelo crime de lesão corporal
no contexto da violência doméstica
,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

À luz de todo o exposto,
e em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,

mantendo-se incólumes os

fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)